Tribunal: STF
Processo: ARE 1477215
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660 NA ORIGEM. ART. 1.042 DO CPC. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. II, DA CRFB. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROGRESSISTAS (PP). ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Progressistas (PP), relativa às eleições de 2016. 



    2. O Partido está obrigado a prestar contas relativas ao 1º turno do pleito, ainda que concorra ao segundo, nos termos do art. 45 da Res.-TSE 23.463/2015. A ausência das contas afeta sobremaneira a transparência do ajuste contábil, quando considerado o eleitor o principal destinatário e interessado nos gastos eleitorais. 



    3. A omissão de doações com recursos do Fundo Partidário a diretórios de diversas esferas partidárias e a candidatos, bem assim de pagamento de fornecedores constitui irregularidade grave, diante do comprometimento na lisura das contas. 



    4. Na hipótese, as irregularidades representam 45,50% dos recursos utilizados em campanha, o que enseja a rejeição das contas. 



    5. Contas desaprovadas.” (e-doc. 3.465, p. 2).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-docs. 3.473 e 3.478).  



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, incs. II e LIV, 37, e 60, § 4º, inc. III, da Constituição da República.  



    3.1. Argumenta que “o fato de o v. acórdão não ter conhecido os documentos em face de ocorrência da preclusão comprovam a não análise dos documentos! Isso porque, se os documentos tivesse sido examinados, seria possível observar que eles já haviam sido juntados anteriormente aos autos, o que não restou verificado, ante a ausência de análise!”, e que, “conforme foi cabalmente demonstrado, todas as doações foram devidamente registradas no registro contábil das contas anuais, de acordo com a sua destinação e recibo emitidos. Não houve qualquer omissão de despesas“ (e-doc. 3.485, p. 19-20). 



    3.2. Sustenta que, “ao deixar de examinar a documentação pertinente e ponderá-la conforme a legislação vigente, o v. acórdão violou frontalmente o direito ao contraditório e à ampla defesa, consectários do devido processo legal, vez que impôs sanção ao Diretório Nacional, sem que esta agremiação tenha omitido qualquer tipo de despesa, o que não é verdade” (e-doc. 3.485, p. 21). 



    3.3. Afirma que “quaisquer exigências que não estejam previstas em norma, além de violar o princípio da legalidade, representa verdadeira usurpação de competência do congresso nacional, pois não cabe ao e. TSE legislar, mas sim aplicar a norma. Desse modo, fazer exigência extralegal no momento de análise de julgamento das contas eleitorais representa verdadeira extrapolação das competências constitucionais do e. TSE, em evidente violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes” (e-doc. 3.485, p. 25). 



    3.4. Pede “seja conhecido e acolhido o presente Recurso Extraordinário, para reconhecer a violação ao princípio da legalidade quando o e. TSE extrapola os limites legais e cria requisitos não previstos em lei/resolução para definir uma despesa como eleitoral e exigir seu registro na prestação de contas eleitoral, o que viola o princípio da legalidade (art. 5º II c/c art. 37, CF), além de ultrapassar suas competências constitucionais vez que usurpa a competência do legislativo e age como se legislador fosse (art. 60, § 4º, III c/c art. 2º, CF), em verdadeiro prejuízo a terceiros de absoluta boa-fé e em patente violação à ampla defesa e ao contraditório, consectários do devido processo legal e violando a segurança jurídica esperada no âmbito da prestação de contas” (e-doc. 3.485, p. 32). 



    4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pelo Tribunal de origem mediante aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:  



    “(...) percebe-se que a controvérsia suscitada sob a alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, atrai a incidência da tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660): 



    (...) por exigir exame prévio da legislação infraconstitucional, a alegada ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, revela-se meramente reflexa (ou mediata), o que inviabiliza o Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no já mencionado julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    (...)



    Além disso, a Súmula 636 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prevê: ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.” (e-doc. 3.486).  



    5. Apresentado pelo ora recorrente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 3.489), foi determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal como agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 3.491).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6.  Verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 660 no tocante à alegada violação ao art. 5º, inc. LIV, da CRFB, sendo incabível o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. O CPC de 2015, seguindo a jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, expressamente não admite o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Confira-se:  



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”  



    8. Nessa linha, cito ainda os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.170.187-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019).  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.176.364-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 26/02/2019).  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).”



    (ARE nº 1.278.664-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).  



    9. Observa-se, ainda, que, em relação à matéria remanescente este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (enunciado nº 636 da Súmula do STF).  



    10. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) trata-se da Prestação de Contas do Progressistas (PP), relativa às eleições de 2016, cuja regulamentação está prevista na Res.-TSE 23.463/2015. 



    À Justiça Eleitoral, caberá a análise da escrituração contábil e dos documentos que instruem a Prestação de Contas da campanha eleitoral de 2016 com vistas a assegurar a transparência e a lisura dos fluxos financeiros de dispêndios e dos recursos aplicados no pleito, sem a chancela de eventual movimentação estranha à contabilidade oficial. 



    Assim, nos termos do parecer técnico, as falhas apuradas estarão discriminadas da seguinte forma: (...)



    II- Juntada extemporânea de documentos 



    Inicialmente, deixo de conhecer dos documentos contidos no ID 49589488, em face da ocorrência da preclusão. Na hipótese, não observo justo motivo ou circunstância suficiente que autorize sua juntada tardia, na linha da jurisprudência do TSE no sentido de que a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas importa na incidência da regra da preclusão quando o ato processual não é praticado no momento oportuno AgR-AI 060136762/RO (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/8/2020).



    (...)



    A Asepa informa a existência de gastos eleitorais realizados em data anterior, mas não informados na respectiva Prestação de Contas parcial, em afronta ao art. 43, II, § 4º, da norma regulamentar, no montante de R$ 3.512.000,00 (três milhões, quinhentos e doze mil reais). Inicialmente foram sanadas falhas no valor de R$ 2.081.500,00 (dois milhões, oitenta e um mil e quinhentos reais), remanescendo o total de R$1.430.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil e quinhentos reais), providência registrada somente no ajuste final. O partido reconhece o vício, defendendo, contudo, tratar-se de mera impropriedade. Assim, embora relevante o montante não declarado nas contas parciais, esta CORTE SUPERIOR ELEITORAL firmou, para as Eleições 2016, a compreensão segundo a qual ‘o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido, relativo às eleições de 2016: (...)’. 



    Desse modo, entendo satisfeita a obrigação incumbida ao Partido, ao identificar as referidas despesas nas contas finais, consoante consta do próprio parecer técnico. 



    (...)



    A Asepa constatou não entregues as contas finais de 1º turno, contrariando o art. 45, caput, da Res.-TSE 23.463/2015: (...)



    O Partido justifica a dispensa, uma vez que “tinha uma candidata a prefeito no 2º turno, em Florianópolis/SC” (ID 49591238). 



    Nos termos da norma referenciada, o fato de o Partido concorrer ao 2º turno daquele pleito não o exime da entrega das contas, pois, nos termos do § 1º do art. 45, a Agremiação estava obrigada a prestá-las até 19/11/2016, ‘apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos’. Além disso, deveria informar à Justiça Eleitoral ‘as doações e os gastos que tenham realizado em favor dos candidatos eleitos no primeiro turno’, mediante formulário próprio no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE (art. 45, § 3º). 



    O que se constata, portanto, é que a ausência das contas do 1º turno afeta sobremaneira a transparência do ajuste contábil, quando considerado o eleitor o principal destinatário e interessado nos gastos eleitorais. 



    A irregularidade deve ser mantida.



    (...)



    O órgão técnico apurou, mediante confronto de informações com outras prestações de contas, a omissão na contabilização de doação eleitoral a diversos Diretórios estaduais no valor total de R$ R$7.925.000,00 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais).



    O Partido alega que se trata de repasses ordinários às diretivas, utilizados em campanha, com a emissão de recibo na forma do art. 11, VI, da Res.-TSE 23.464/2015. 



    Como bem anotado pelo Ministério Público Eleitoral, ‘foram observados ao longo do ano de 2016 montantes muito superiores àqueles normalmente repassados, o que reflete o caráter extraordinário do repasse e sua vinculação eleitoral’. Além disso, os valores transferidos concentram-se, em sua maioria, nos meses de agosto, setembro e outubro, períodos coincidentes ao pleito de 2016. 



    Nesse contexto, é de responsabilidade do Partido a devida escrituração contábil, a fim de possibilitar à Justiça Eleitoral o controle efetivo da entrada e saída de recursos financeiros, em especial do Fundo Partidário. O art. 17, § 2º da Res.-TSE 23.463/2015 prevê que ‘os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à transferência dos recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a permitir a identificação do destinatário dos recursos ou o seu beneficiário’. 



    Como se vê, a falha na contabilização das doações realizadas com recursos do Fundo Partidário repercutiu na transparência das contas, circunstância, contudo, que não gera o dever de restituição ao erário, em face da natureza contábil da irregularidade.



    (...)



    Em exame dos extratos bancários relativos às contas de campanha do Fundo Partidário, constatou-se, ainda, despesas compatíveis com gastos eleitorais, sem o devido registro, seja nas presentes contas, seja na de seus beneficiários, no valor de R$ 13.602.673,15 (treze milhões, seiscentos e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e quinze centavos). Ficou constatado se tratar de doações a diretórios estaduais, municipais e a fornecedores para emprego em campanha. 



    Para a Agremiação, tais valores foram devidamente registrados nas contas de exercício financeiro, sendo que, no caso específico dos candidatos, os respectivos valores foram devolvidos. Além disso, as mesmas irregularidades já teriam sido anteriormente indicadas, circunstância que configura bis in idem. 



    Observo, no caso, que os valores identificados se concentram, novamente, nos períodos eleitorais, sem qualquer registro ou justificativa que ampare o repasse excepcional, de modo que a irregularidade persiste. 



    Contudo, tal qual alegado pelo PP, alguns dessas falhas coincidem com aquelas já apontadas no tópico anterior pela unidade técnica. Assim, afastados os respectivos valores, remanesce a irregularidade contábil no montante de R$ 7.767.673,15 (sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e quinze centavos).



    (...)



    Diante da manutenção das irregularidades apuradas pelo órgão técnico, reproduzo o seguinte quadro: (...)



    Para melhor esclarecimento quanto ao percentual de falhas apuradas, após análise das contas, o valor tido como irregular soma R$ 15.692.673,15. Levando-se em conta os critérios adotados pela ASEPA, que levam em conta os valores declarados pelo partido como utilizados, tal valor chega a 83,49%. De outro lado, adotando-se como parâmetro, como na tabela acima, a soma entre o valor declarado e o valor que se constatou efetivamente utilizado, o percentual de irregularidades é de 45,5%.



    (...)



    As irregularidades representam 45,50% dos recursos utilizados em campanha, percentual relevante que somado ao valor absoluto das falhas apuradas (em torno de quinze milhões de reais) é grave o suficiente a ensejar a DESAPROVAÇÃO das contas do PP, uma vez prejudicada a transparência e lisura das contas e principalmente, a possibilidade de controle social do ajuste.” (e-doc. 3.465, p. 14-17).  



    11. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório, especialmente delineado no caso e reexame da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    11.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.424.038-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023).  



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.448.538-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.339.122-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).  



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator